Tribunal: TJSP
Processo: 2065763-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Inconformismo da embargante. Justiça Gratuita. Indeferimento que restou mantido. Custas recolhidas. Prejudicialidade externa. Suspensão dos embargos. Impossibilidade. Requisitos legais não preenchidos. Ajuizamento de ação anterior, que versa, também, sobre o contrato ora executado, que leva ao reconhecimento da existência de conexão. Remessa do feito

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Inconformismo da embargante. Justiça Gratuita. Indeferimento que restou mantido. Custas recolhidas. Prejudicialidade externa. Suspensão dos embargos. Impossibilidade. Requisitos legais não preenchidos. Ajuizamento de ação anterior, que versa, também, sobre o contrato ora executado, que leva ao reconhecimento da existência de conexão. Remessa do feito para que se evite decisões conflitantes. Decisão mantida, com determinação de remessa. Recurso não provido, com determinação, nos termos da fundamentação.